Tribunal: TJDFT
Processo: 0703091-46.2023.8.07.0013
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. CRECHE. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DEVER DO ESTADO.

I - Consoante disposto no art. 208, inc. IV, da CF; no art. 4o, inc. II, da Lei 9.394/96; no art. 223, inc. I, da LODF e no art. 54, inc. IV, do ECA, ao Estado incumbe criar condições objetivas que garantam o acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças com até cinco anos.

II - O dever constitucional do Estado em garantir o acesso a creches e pré-escolas prevalece sobre a justificativa de carência de vagas, do critério de lista de espera ou do princípio da isonomia, a fim de assegurar o efetivo direito à educação infantil. Pedido cominatório procedente. Julgamento com repercussão geral do eg. STF no RE 1.008.166/SC (Tema 548).

III - Apelação desprovida.